Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730208-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DALVA DE SOUSA RECORRIDO: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DALVA DE SOUSA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 104, 937 e incisos, 966, incisos V, VII, VIII, §§1o, 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil e 7o, inciso IX, da Lei 8.906/1994. Sustenta a falta de mandato - defeito de representação na ação anulatória (autos no0712532-46.2017.8.07.0001) -, como questão de ordem pública capaz de anular todos os atos praticados pela CODHAB e, por consequência, acarretando a própria inexistência dos julgamentos promovidos tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Defende o surgimento de prova nova (documento – termo de ocupação) que não fez parte da ação anulatória, mas apenas da ação reivindicatória, apta a lhe assegurar pronunciamento favorável, bem como a existência de erro de fato. Alega, ainda, a nulidade do acórdão recorrido por falta de oportunidade de sustentação oral. Por fim, aduz que é pessoa idosa, muito doente, sendo temerária a sua retirada do imóvel nesse momento de crise sanitária. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o mandado de imissão na posse nos autos da ação reivindicatória no 0004003-13.2013.8.07.0019 até o juízo de admissibilidade do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, pretende resguardar o direito à moradia, mormente em tempos de elevação da contaminação pelo COVID-19. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgou improcedente a ação rescisória sob o fundamento de que: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RETOMADA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MOMENTO DE ANÁLISE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É cabível a cumulação de pedidos em Ação Rescisória quando se pretende rescindir Acórdãos proferidos em Ações com relação de prejudicialidade externa. 1.1. No caso, havendo a anulação da escritura pública, resta prejudicada a ação em que se pretende a retomada de imóvel com base neste título de propriedade. 1.2. Assim, a eventual rescisão do Acórdão proferido na Ação Anulatória necessariamente ensejará a rescisão do Acórdão proferido na Ação Reivindicatória. 2. Em Ação Rescisória, a pretensão cinge-se essencialmente à rescisão do Julgado e, de maneira reflexa, a anulação do ato administrativo. Desta forma, aplicável à presente hipótese apenas o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. A prescrição da pretensão de anular o ato administrativo somente importou para o ajuizamento da Ação cujo Acórdão se pretende rescindir. 3. O valor atribuído à Ação Rescisória deve corresponder ao valor atribuído à Ação originária ou, não havendo exata correspondência, ao valor do proveito econômico. 4. A ocorrência de erro de fato pressupõe que o Acórdão rescindendo tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, quando do simples exame dos documentos e das demais peças dos autos é possível constatar o contrário. Demais, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 5. Como cediço, “Somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico” (AR 6.258/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2021, DJe 18/02/2022). 6. No caso, a parte autora não aponta qualquer pressuposição fática incorreta aferível do simples exame dos autos, pretendendo, em verdade, a rediscussão da causa a partir de uma nova tese jurídica. 6.1. Inexiste, portanto, erro de fato e violação manifesta a norma jurídica apto à rescisão dos Acórdãos. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo Interno Prejudicado. (ID no 33707562) Posteriormente, em razão da oposição de embargos de declaração, foi proferido o seguinte acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são destinados ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de julgamento por falta de sustentação oral, quando, devidamente intimada a parte do julgamento virtual, em nada se opôs. 3. Inexistentes vícios passíveis de correção por meio dos Embargos de Declaração, mostra-se imperiosa a negativa de provimento ao referido recurso. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (ID no 35358182) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que o efeito suspensivo concedido pelo relator da ação rescisória perdurou apenas até o julgamento dos embargos de declaração (ID no 33961426), possibilitando o imediato cumprimento da decisão proferida na reivindicatória, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Não há como verificar no presente átimo processual a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A questão relativa à violação do artigo 104 do Código de Processo Civil sequer foi enfrentada pelo acórdão objurgado, apesar da oposição dos embargos de declaração, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. No tocante às supostas violações apontadas pela recorrente ao artigo 966, incisos V, VII, VIII, §§1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à falta de oportunidade para sustentação oral, o relator afastou a referida nulidade baseado na ausência de oposição ao julgamento virtual, concluindo: “Assim, tratando-se, quando muito, de nulidade relativa, a autora deveria ter manifestado no momento da intimação para inclusão do feito para julgamento virtual e não aguardar o resultado, para, aí sim, impugnar. Trata-se de nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais”. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007